Tribunal: TJDFT
Processo: 0001717-98.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. NÃO AMPARADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. ABSOLVIÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Diante da inexistência de outros meios de prova a amparar/corroborar a palavra da vítima, e tendo em vista a negativa de autoria do réu quanto à prática do crime de roubo que lhe fora imputado, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP.
2. Embargos infringentes providos.